Tribunal: TCU
Processo: 006.213/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 53000157200801372, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 652485, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDO EM VIAS URBANA.OBS:ESTE CONVENIO SO TERA EFEITO APOS ATENDIDAS AS CONDICOES ESTABELECIDAS NA SUBCLAUSULA QUARTA DA CLAUSULA QUINTA. (no da TCE no sistema: 86/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1376/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de Odílio Ribeiro da Silveira, em razão de não comprovação da aplicação regular dos recursos do Convênio 1.372/2008-MI (Siafi 652485) (peça 8). O ajuste fora firmado entre o extinto Ministério da Integração Nacional, sucedido pelo MIDR, e o Município de Condeúba (BA) para drenagem e pavimentação com paralelepípedos em vias urbanas. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a notificação do Sr. Odílio (peças 29 e 30), em 19/5/2016 e o subsequente parecer 64/2019 (peça 49), em 21/6/2019; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.213/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.337/2025-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Odílio Ribeiro da Silveira (XXX.467.718-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Condeúba - BA. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.